Tribunal: TJDFT
Processo: 0758657-34.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, mantendo a integralidade da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de omissão e/ou contradição no acórdão embargado, no tocante aos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. Com razão a embargante. O acórdão manteve a sentença que condenou o ente federado, ora recorrente, a pagar à parte autora o valor de R$1.020,52. No entanto, o recorrente não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, embora oferecidas as contrarrazões.
5. A segunda parte do artigo 55, da Lei no 9.099/95, dispõe: “Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
6. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar o item 9 do Acordão no 69178471, nos seguintes termos: "9. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995”.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos, nos termos do item 6.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/1995, art. 55.